Tribunal: STF
Processo: RHC 58310
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-03
Data de publicação: 1980-10-03

Ementa:
ALEGAÇÕES DE INSUFICIÊNCIA NO DESPACHO DE PRISÃO PREVENTIVA E FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A CUSTODIA CONSTITUEM REITERAÇÃO DE ANTERIOR HABEAS CORPUS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO COMPROVADA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA ENCONTRA-SE SUPERADO, COM A SENTENÇA DE PRONUNCIA. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.